Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. INVENTÁRIO. ITCMD. CONDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. CPC, ART. 664, § 4o C/C 662, CAPUT E § 2o. DEMAIS TRIBUTOS DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO. ART. 192 DO CTN.
1. No arrolamento comum, a partilha será homologada por sentença, sendo desnecessária a prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCMD, conforme dispõe o art. 664, § 4o c/c 662, “caput” e § 2o, ambos do CPC. Precedentes TJDFT.
2. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (IPTU, IPVA etc.), caso existentes, permanece como condição para a expedição do formal de partilha (CTN, art. 192)
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.